Tribunal: TCU
Processo: 015.078/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de parceria 643699, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 643699, função null, que teve como objeto Estabelecimento de concessão de Microcrédito Produtivo Orientado efetuadas por Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP a microempreendedores identificados no Cadastro Único do Programa Bolsa Família, no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO. (no da TCE no sistema: 479/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9288/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 015.078/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Apoio aos Pequenos Empresários do Estado da Paraíba (70.097.795/0001-83) e Zouraide Silveira (XXX.588.304-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 97; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.